Tribunal: TJES
Processo: 5009196-41.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009196-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO EXPRESS LTDA

APELADO: SUBSECRETARIO DO ESTADO DA RECEITA DA SEFAZ/ES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMPÓRIO EXPRESS LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Subsecretário de Estado da Receita da SEFAZ/ES, o qual indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa e impôs restrições fiscais, obstando a emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos. A impetrante alegou ilegalidade do ato administrativo, por suposta ausência de motivação e por violação ao princípio da publicidade, tendo em vista a classificação de partes do processo administrativo como sigilosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de restrições à inscrição estadual da empresa, com base no art. 54-A, III, do RICMS/ES, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à publicidade, em razão do sigilo de peças do processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária pode impor restrições preventivas à inscrição estadual de contribuintes quando houver fundada suspeita de prática de ilícitos tributários, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES, como forma de proteção ao erário e à ordem econômica.

A medida adotada contra a empresa apelante encontra respaldo em elementos concretos, tais como: operações financeiras incompatíveis com o capital social; vínculos comerciais com fornecedores fraudulentos; utilização de serviços de profissional contábil envolvido em práticas similares; e indícios de simulação no quadro societário.

Tais indícios autorizam, em tese, a adoção de medidas preventivas pela Administração, afastando a tese de sanção política, pois não visam compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, mas sim interromper condutas potencialmente fraudulentas.

A atuação do Fisco foi motivada e proporcional, encontrando fundamento no poder de polícia conferido pelo art. 78 do CTN, e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJES.

Não houve cerceamento de defesa, pois à impetrante foi assegurado o contraditório, ainda que em momento posterior, com intimações para apresentação de documentos e realização de entrevista.

A alegação de sigilo de peças do processo administrativo não prospera, pois competia à parte interessada requerer formalmente o acesso, ônus que não foi demonstrado ter sido cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Tributária pode, com base no art. 54-A, III, do RICMS/ES, impor restrições preventivas à inscrição estadual de contribuinte, desde que existam elementos concretos que indiquem fundada suspeita de fraude.

A imposição de tais medidas, devidamente motivadas, não configura sanção política, mas exercício legítimo do poder de polícia fiscal.

O contraditório e a publicidade no processo administrativo fiscal podem ser assegurados de forma diferida, sem que isso implique nulidade do ato, desde que garantido o direito de defesa em momento oportuno.

O ônus de requerer vistas de peças eventualmente classificadas como sigilosas no processo administrativo é do contribuinte interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CTN, art. 78; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 41, §1º, e 43, parágrafo único; RICMS/ES, arts. 54-A e 54-B; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 00000153420198080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2019, pub. 16.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMP
Ó
RIO EXPRESS LTDA.
contra a sentença ID 14230201, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
denegou a ordem pretendida no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SEFAZ/ES
, que visava a reativação de sua Inscrição Estadual e o consequente desbloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais.

Irresignad
a
,
a
ora apelante alega

em suas razões ID 14230203,
em síntese,
(a)
a negativa de reativação de sua Inscrição Estadual, com a imposição de restrições fiscais com base no art. 54-A, III, do RICMS/ES,
foi ilegal e abusiv
a
, caracterizando sanção política, pois não houve a indicação clara dos indícios de fraude que o motivaram
;
(b)

a
violação ao princípio da publicidade, uma vez que despachos no processo administrativo foram classificados como sigilosos, impedindo seu acesso ao conteúdo
.
Com base em tais fundamentos, pede a
anulação da sentença, e, subsidiariamente, a sua
reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante narrou que atua no comércio varejista e que, em 18/082023, foi informada da negativa de reativação de sua Inscrição Estadual, com a imposição de restrições fiscais com base no art. 54-A, III, do RICMS/ES. Sustentou que tal ato foi ilegal e abusivo, caracterizando sanção política, pois não houve a indicação clara dos indícios de fraude que o motivaram. Alegou, ainda, violação ao princípio da publicidade, uma vez que despachos no processo administrativo foram classificados como sigilosos, impedindo seu acesso ao conteúdo.

O juízo
a quo
, após analisar as provas pré-constituídas, denegou a segurança, entendendo pela legalidade da atuação do Fisco, que exerceu seu poder de polícia de forma fundamentada para proteger o erário.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que impôs restrições preventivas à emissão e recepção de documentos fiscais pela apelante, com base em fundada suspeita de fraude.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 170, parágrafo único, assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Contudo, tal garantia não é absoluta, podendo ser ponderada com outros princípios de mesma hierarquia, como a proteção da ordem econômica e o dever de fiscalização do Estado para coibir práticas ilícitas que causem prejuízo ao erário e à livre concorrência.

Assim, a legislação tributária estadual, especificamente o artigo 54-A, III, do RICMS/ES, confere à Administração Fazendária o poder-dever de, no exercício de seu poder de polícia, impor restrições preventivas a contribuintes sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de fraude ou simulação.

No caso dos autos, a autoridade coatora não agiu de forma arbitrária ou desmotivada,
a
o contrário, apresentou um conjunto de elementos fáticos consistentes que, analisados em conjunto, formam um quadro de fundada suspeita de que a empresa apelante foi constituída com o propósito de praticar ilícitos tributários.

Destacam-se:
(a)
incompatibilidade operacional e financeira, pois a empresa, poucos meses após sua constituição, realizou operações de entrada de mercadorias em valores centenas de vezes superiores ao seu capital social, um comportamento atípico para uma empresa em início de atividade no varejo;
(b)
r
ede de relacionamentos suspeita, uma vez que a apelante mantinha relações comerciais com fornecedores já identificados como fraudulentos por outros Fiscos estaduais e utilizava os serviços de um contabilista com extenso histórico de envolvimento em esquemas semelhantes. Tal padrão é um forte indicativo de inserção em uma rede organizada para a prática de fraudes fiscais;
(c)
s
imulação no
q
uadro
s
ocietário,
pois a
entrevista realizada com a sócia-administradora revelou seu total desconhecimento sobre as operações da empresa, indicando que seu nome era utilizado apenas para ocultar o verdadeiro responsável pelas atividades, seu esposo, que também possui histórico de envolvimento com empresas fraudulentas.

Esses elementos, em conjunto, justificam plenamente a medida preventiva adotada pelo Fisco. Não se trata de uma sanção política para forçar o pagamento de tributos, mas de uma medida acautelatória para estancar a continuidade de operações potencialmente fraudulentas e danosas ao erário, o que afasta a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Ademais, foi garantido à apelante o contraditório, ainda que de forma postergada, por meio de intimação para apresentação de documentos e para a realização de entrevista, em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito,
os arts. 41, §1º e 43, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.000/2001, regulamentados pelos artigos 54-A e 54-B do RICMS, autorizam a suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais, além da cassação da inscrição estadual da empresa em casos de dolo, fraude, simulação ou dissimulação, conforme a seguir:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita: [...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Com o intuito de proteger o erário, conforme o art. 54-A, inciso III, §§2º e 3º do Regulamento do ICMS/ES, a Secretaria da Fazenda emite intimação para apresentação de documentos e impõe restrições preventivas à emissão e recepção de documentos fiscais pelo contribuinte. Essas restrições podem ser eliminadas após o envio completo dos documentos solicitados e a verificação da regularidade das operações, o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, basta que haja uma fundada suspeita de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé por parte do contribuinte para que a Administração Pública adote medidas restritivas provisórias.

Não se pode considerar ilegal a decisão fiscal que proíbe a emissão de NF-e para contribuintes que utilizam meios ilícitos para evitar o cumprimento de suas obrigações tributárias, agindo de maneira desonesta e causando prejuízos ao erário. Essa medida é respaldada pelo exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, conforme previsto no art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Nesse mesmo sentido já decidiu essa egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
SECUNDUM LEGEM
DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ab initio
, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente, a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica. 2. Ademais, no contexto dos autos, não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais], na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES. 3. Ora,
indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu.
4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. (TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00000153420198080024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 07/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2019).

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa pela existência de peças sigilosas no processo administrativo não prospera, pois cabia à
ora apelante
, como interessada direta, solicitar formalmente vistas ao processo para ter acesso ao conteúdo e, a partir daí, impugná-lo de forma específica, o que não demonstrou ter feito.

Dessa forma, inexistindo prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Sem condenação em honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.